Tribunal: TCU
Processo: 033.543/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades em convênio que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. Análise após rejeição de alegações de defesa e fixação de novo prazo para recolhimento do débito.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial relativa ao Convênio 2.475/2005 (Siafi 555349), firmado com o Município de Coelho Neto/MA, que teve por objeto a instalação de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Carlos Magno Duque Bacelar e do Município de Coelho Neto/MA; 9.2. condenar o Município de Coelho Neto/MA ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/03/2007 36.519,27 08/11/2008 156,87 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo município antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao Município de Coelho Neto/MA que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão: 9.8.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.8.2. aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e à Secretaria Federal de Controle Interno.